Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NOVEL ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA GENITORA. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. FILHOS MENORES. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS E ACÚMULO DE DÍVIDAS. ONUS PROBANDI DO GENITOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373 DO CPC. VÍCIO OMISSIVO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. É cediço que à parte recorrente não é permitido discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença atacada, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propô-las no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 1.1. Mostra-se incabível a juntada de documentação apenas por ocasião da interposição dos embargos de declaração, sobretudo por não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que já haviam sido produzidos nos autos. 1.2. Evidenciado que o embargante pretende suprir a deficiência do seu recurso de apelação em relação a seu acervo probatório insuficiente e quanto à novel alegação de modificação da capacidade financeira da genitora dos filhos apelados, o não conhecimento dos embargos de declaração, quanto a tais questões, é medida imperativa.
2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
3. Não se observa no julgado qualquer omissão, porquanto o v. acórdão, ao observar que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar as alegações de que teria encerrado suas atividades comerciais após a prolação da r. sentença recorrida e, tampouco, que acumulou elevada dívida, concluiu, à luz do acervo probatório existente nos autos, de forma clara e exaustivamente fundamentada, que o alimentante possui condições de arcar com o custeio dos alimentos devidos aos dois filhos menores no percentual estabelecido na origem.
4. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
6. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 6.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
7. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.